Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711788-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Despacho Trata-se de apelação cível interposta pela FIBRAPLAC – Painéis de Madeira S/A contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$ 135.027,23, incidindo correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID no 12937390). A apelante apresentou a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento, porém, a data de pagamento, 10/10/2019, extrapola a data do vencimento da guia, 8/10/2019 (ID no 12937394). Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se a apelante, FIBRAPLAC – Painéis de Madeira S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data do vencimento da guia de emolumentos ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro